Tribunal: TJBA
Processo: 8002681-74.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002681-74.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FEITOSA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE
CONDENOU
O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO.
ACÓRDÃO MODIFICADO. APELO DA PARTE AUTORA E DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO DO ESTADO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
8002681-74.2019.8.05.0113
,
em que figura
m, simultaneamente,
como apelante
s e apelados J
OSÉ FEITOSA DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ITABUNA
e

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e

REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID.

38047411

para

NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DO RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
,

pelas razões
contidas no voto condutor.